Tribunal: TJBA
Processo: 8023209-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023209-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO CARRICO BARRETO Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INDEFERIMENTO PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. A decisão que indefere ou defere parcialmente o benefício da justiça gratuita deve ser concretamente fundamentada, apontando elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, o que não ocorreu no caso em tela. Comprovada a baixa renda do Agravante, que percebe aproximadamente R$ 1.550,11 e possui diversas dívidas, a concessão integral da gratuidade da justiça é medida que se impõe para garantir o acesso à jurisdição. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8023209-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PEDRO CARRICO BARRETO e como Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora